Tribunal: TJSP
Processo: 0513051-53.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS do exercício de 1997, TFF/ TFLI/ TLIF/ TFILF dos exercícios de 1999 a 2003 e Multa DRM do exercício de 2002 – Reconhecimento da prescrição direta – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0513051-53.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado OLFER S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513051-53.2008.8.26.0224 -Voto no 8452
2
Apelação Cível no 0513051-53.2008.8.26.0224.
Apelante: Municipalidade de Guarulhos.
Apelada: Olfer S/C Ltda..
Comarca: Guarulhos.
Juíza de origem: Larissa Boni Valieris.
VOTO No 8452
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISS do exercício
de 1997, TFF/ TFLI/ TLIF/ TFILF dos exercícios de 1999 a
2003 e Multa DRM do exercício de 2002 Reconhecimento
da prescrição direta Cabimento Improcedência liminar
do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos
do CPC Sentença mantida Recurso da Municipalidade
não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Guarulhos, nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada
contra Olfer S/C Ltda., em face da r. sentença de fls. 07, que declarou de ofício
a prescrição dos débitos nela discutidos, julgando extinta a ação executiva, nos
termos do art. 487, inciso II c.c. art. 924, inciso V, ambos do CPC.
Alega, o Município apelante, que a demanda
foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174, caput, do CTN, vez que os
débitos exequendos resultaram definitivamente constituídos no primeiro dia do
exercício subsequente àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido
efetuados (art. 173, inciso I, do CTN). Sustenta, ainda, que eventual demora na
citação da executada enseja a aplicação da Súmula no 106 do STJ e que não foi
observado o princípio do impulso oficial. Cita, também, os princípios da boa fé
objetiva e da duração razoável do processo, além da aplicação, ao caso, do art.
240, §1o, do CPC. Requer, ao final, o integral provimento do apelo, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513051-53.2008.8.26.0224 -Voto no 8452
3
prosseguimento da ação executiva.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o Município de
Guarulhos promoveu, em 29/12/2008 (fls. 02-verso), Execução Fiscal em face
de Olfer S/C Ltda., visando à cobrança de créditos tributários relativos a ISS
do exercício de 1997, TFF/ TFLI/ TLIF/ TFILF dos exercícios de 1999 a 2003
e Multa DRM do exercício de 2002, conforme CDA ́s de fls. 03/06, tendo, o
despacho ordenatório da citação sido proferido em 17/08/2009.
Antes mesmo da expedição do mandado
citatório, em 12/07/2019, a r. sentença de fls. 07 foi proferida, na qual a ação
executiva foi extinta, pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição direta dos
débitos exequendos, vez que a demanda foi ajuizada intempestivamente.
Contra esse r. decisum, insurgiu-se a
Municipalidade de Guarulhos, por meio do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere ao ISS, às Taxas e Multa, no
dia seguinte à data estipulada para o vencimento das exações, são
considerados, in concreto, como termos iniciais dos lapsos prescricionais os
dias
30/03/1997;
30/04/1997;
30/05/1997;
30/06/1997;
30/07/1997;
30/08/1997; 01/04/1999; 01/07/1999; 28/08/2000; 28/09/2000; 28/10/2000;
28/11/2000; 28/12/2000; 26/07/2001; 27/08/2001; 26/09/2001; 26/10/2001;
26/11/2001; 06/03/2002; 13/03/2002; 27/05/2002; 16/10/2002; 18/11/2002;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513051-53.2008.8.26.0224 -Voto no 8452
4
18/12/2002; 17/01/2003; 18/08/2003 e 17/10/2003 (conforme CDA ́s de fls.
03/06).
Tais datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir do dia
seguinte a elas, iniciando-se então os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que os débitos em discussão já se encontravam prescritos quando do
ajuizamento da ação, em 29/12/2008. Isso porque seus prazos prescricionais já
haviam se exaurido em 31/03/2002; 01/05/2002; 31/05/2002; 01/07/2002;
31/07/2002; 31/08/2002; 01/04/2004; 02/07/2004; 29/08/2005; 29/09/2005;
29/10/2005; 29/11/2005; 29/12/2005; 27/07/2006; 28/08/2006; 27/09/2006;
27/10/2006; 27/11/2006; 07/03/2007; 14/03/2007; 28/05/2007; 17/10/2007;
19/11/2007; 19/12/2007; 18/01/2008; 18/09/2008 e 18/10/2008.
Em relação aos créditos exequendos, pois, a
extinção da demanda executiva fica mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487,
inciso II, ambos do CPC, com a improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art.
332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513051-53.2008.8.26.0224 -Voto no 8452
5
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente.
Pretensão
à
reforma
-
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal. Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da
sentença extintiva, mas por outro fundamento.
Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
Por fim, deve ser considerada prejudicada a
aplicação, ao caso, da Súmula no 106 do STJ, bem como do art. 240, §1o, do
CPC, vez que a prescrição, repita-se, ocorreu antes mesmo do ajuizamento da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513051-53.2008.8.26.0224 -Voto no 8452
6
Posto isto, nego provimento ao recurso da
Municipalidade, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora